Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715930-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS AGRAVADO: JOSE MARIA DA CUNHA DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR